Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE DISTRITAL. LAQUEADURA BILATERAL. GESTAÇÃO SUPERVENIENTE. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente distrital ao pagamento de pensão alimentícia e dano moral por falha na prestação do serviço médico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a responsabilidade civil do apelado por má prestação de serviço de saúde, concernente ao procedimento de laqueadura operado na autora, para fins de compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Não há falar na aplicação da legislação consumerista aos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, haja vista a ausência de contraprestação pecuniária direta pelo usuário.
4. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
5. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado: a) a culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior, previstas no art. 393, parágrafo único, do Código Civil. No caso de responsabilidade civil do Estado por erro médico, aceita-se uma hipótese adicional de excludente da responsabilidade: a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada.
6. No caso, ausente o nexo de causalidade, porquanto inexiste método contraceptivo 100% eficaz, bem assim a alegada falta de informação, conforme consta do prontuário a ata assinada pela paciente.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 36, §§ §6o e 7o. CC, art. 393, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 499.432 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 21/08/2017. TJDFT, APC 0743849-69.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. em 08/10/2025; APC 2015.01.1.095100-0, Rel. Desa. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 14/09/2016; APC 0028965-40.2015.8.07.0018, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/09/2022; APC 0710415-48.2018.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 29/07/2020; APC 0709935-36.2019.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Rel. Designado(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. em 20/10/2021; APC 0006687-35.2016.8.07.0010, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. em 22/7/2020.